Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – RÉU/EMBARGANTE – ÔNUS DA PROVA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTITIVO – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Por expressa disposição legal, cabe agravo de instrumento contra Decisão que inverte o ônus da prova. Inteligência do Art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É certo que em Ação Monitória incumbe ao Autor o ônus de instruir a petição inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, e ao Réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado em Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.